Tribunal: TJBA
Processo: 0000310-61.2009.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000310-61.2009.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TCI LOGISTICA E SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MARINHO MENDES

APELADO: PETROBAHIA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO. AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO SE EMBASA NA PROPRIEDADE REGISTRAL DO BEM. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCUPAÇÃO DO BEM PELA PARTE ADVERSA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse ajuizado por proprietária registral de imóvel, com fundamento na ausência de posse anterior e inexistência de esbulho praticado pela parte ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial;

(ii) saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para caracterizar a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, tendo em vista a irrelevância da perícia diante da inexistência de posse anterior pelas autoras.

4. Para o deferimento da reintegração de posse, é necessário que o autor comprove a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, o que não se verifica nos autos.

5. A propriedade registral, por si só, não é suficiente para caracterizar a posse exigida para o ajuizamento da ação possessória, sendo imprescindível a demonstração do exercício fático da posse.

6. A parte autora não demonstrou atos materiais de uso, gozo ou fruição do imóvel, tampouco trouxe elementos que comprovassem o esbulho, limitando-se à juntada de documentos que evidenciam apenas a titularidade dominial.

7. O acervo probatório, incluindo o depoimento da testemunha arrolada pelas próprias apelantes, confirma a ausência de ocupação do imóvel pelas autoras antes da posse da parte ré.

8. Sentença mantida em todos os seus termos, com majoração dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A prova da propriedade registral, desacompanhada da demonstração do exercício fático da posse, não supre os requisitos para o deferimento da reintegração possessória previstos no art. 561 do CPC.

2. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando presentes elementos probatórios suficientes à formação do convencimento do juízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, REsp nº 2099802/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.10.2023.

– TJSP, Apelação Cível nº 1001164-94.2019.8.26.0073, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2021.

– TJMT, Apelação Cível nº 1000176-97.2021.8.11.0048, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0000310-61.2009.8.05.0200, em que figuram como apelantes

TCI LOGISTICA E SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA e outra
, e, como apelada
PETROBAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.